Tribunal: TJDFT
Processo: 0716936-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS DE OBSERVÂNCIA. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Agravante não logrou comprovar, em sede de cognição sumária, que a Agravada possui recursos financeiros suficientes para afastar o requisito “necessidade” relativo à percepção de alimentos provisórios. 1.1. Ao contrário disso, os documentos acostados aos autos até o momento militam em favor da Agravada quanto à sua necessidade de receber alimentos e quanto à possibilidade do Agravante em prestá-los, consoante o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Considerando os limites estreitos de cognição compatíveis com o agravo de instrumento e o fato de que a ação de substituição de curatela ainda se encontra em estágio de dilação probatória, não deve ser provido o recurso por não haver elementos que rechacem, de plano, a necessidade da Agravada de receber os alimentos provisórios do Curatelado.
3. A obrigação alimentícia está vinculada à cláusula rebus sic stantibus, motivo pelo qual se permite a exoneração, redução ou majoração dos alimentos, desde que comprovada à alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentado, observado o binômio necessidade/possibilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.